Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-69.2017.8.11.0017
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTOR MUNICIPAL. DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIFA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 10, INCISO VIII E ART. 11, INCISO V DA LEI No 8.429/92. ALTERAÇÕES. LEI No 14.230/21. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Para a comprovação do ato ímprobo, é necessário prova da vontade livre e consciente do agente, (arts. 1o, §§ 1o e 2o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92). 2- É necessário a presença do elemento subjetivo “dolo”, para configuração do ato de improbidade administrativa. Dessa forma, não vindo a denúncia, com provas de que o Recorrido tenha agido de forma dolosa, com o intuito de causar danos ao erário, no caso, inocorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Isento de custas e honorários. Precedente. (STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.785.182/ES – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 22/10/2019 - DJe de 5/11/2019). 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001119-69.2017.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA - CPF: 141.149.251-04 (EMBARGADO), WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM - CPF: 716.645.641-87 (ADVOGADO), DAIANNE FONSECA MILHOMEM - CPF: 013.768.891-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024